Tribunal: STF
Processo: ARE 1454265
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 52, fl. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. OUTORGA DE CRÉDITO POR MEIO DO ART. 11 DA LEI N. 9.779/1999. CREDITAMENTO AUTÔNOMO. DESVINCULAÇÃO DA REGRA DA NÃO CUMULATIVIDADE – DISTINGUISHING. UTILIZAÇÃO DO SALDO CREDOR DE IPI NA INVIABILIDADE DA COMPENSAÇÃO COM O MENCIONADO TRIBUTO INCIDENTE NA SAÍDA. HIPÓTESE DE PRODUTO NÃO TRIBUTADO. POSSIBILIDADE. 



    I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu, o Código de Processo Civil de 2015. 



    II - A Constituição da República contempla o creditamento de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI em três hipóteses distintas: (i) em decorrência da regra da não cumulatividade (art. 153, § 3º, II); (ii) como exceção constitucionalmente justificável à não cumulatividade, alcançada por meio de interpretação sistemática (arts. 43, § 1º, II, e § 2º, III; 153, § 3º, II; e 40 do ADCT); e (iii) mediante outorga diretamente concedida por lei específica (art. 150, § 6º).



     III - A Lei n. 9.779/1999 instituiu o aproveitamento de créditos de IPI como benefício fiscal autônomo, uma vez que não traduz mera explicitação da regra da não cumulatividade.



    IV - Por tratar-se do aproveitamento de créditos de IPI como benefício autônomo, diretamente outorgado por lei para a saída desonerada, a discussão devolvida pelos Embargos de Divergência distancia-se do núcleo da polêmica envolvendo a não cumulatividade desse tributo – necessidade de distinguishing –, cuidando-se, inclusive, de matéria eminentemente infraconstitucional. 



    V - O art. 11 da Lei n. 9.779/1999 confere o crédito de IPI quando se revelar inviável ao contribuinte a compensação desse montante com o mencionado tributo incidente na saída de outros produtos. Na impossibilidade da utilização da soma decorrente da entrada onerada, o apontado artigo oportuniza a consolidada via dos arts. 73 e 74 da Lei n. 9.430/1996. Autorizado, portanto, o emprego do valor lançado na escrita fiscal, justamente com a saída "de outros produtos". Reitere-se que os produtos outros, nesse contexto, podem ser isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributados. 



    VI - Inaceitável restringir, por ato infralegal, o benefício fiscal conferido ao setor produtivo, mormente quando as três situações – isento, sujeito à alíquota zero e não tributado –, são equivalentes quanto ao resultado prático delineado pela Lei do benefício. 



    VII - Encontra, portanto, abrigo legal o aproveitamento do saldo de IPI decorrente das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem tributados, nas saídas de produtos não tributados no período posterior à vigência do art. 11 da Lei n. 9.779/1999. 



    VIII - A manutenção do acórdão embargado representa: (i) a observância da disciplina legal específica; (ii) a escorreita interpretação sistemática do aproveitamento de saldo de IPI à luz dos múltiplos níveis normativos do creditamento admitidos pela Constituição da República; e (iii) uma prestação jurisdicional alinhada com os recentes pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal quanto à temática (e.g. PLENO, RE n. 596.614/SP, Rel. p/ o acórdão Ministro EDSON FACHIN, julgado em 25.04.2019; PLENO, Projeto de Súmula Vinculante n. 26/DF, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 07.05.2020 - Ata n. 340/2020; e 2ª TURMA, AgR no AgR no RE n. 379.843/PR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, julgado em 07.03.2017). 



    IX - Embargos de Divergência improvidos .”



    Opostos Embargos de Declaração pela ora recorrente (Doc. 54), foram desprovidos (Doc. 56).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega violação aos princípios constitucionais do creditamento (art. 153, § 3º, II, da CF/1988) e da legalidade estrita (art. 150, I, e § 6º da CF/1988); e à competência do STF para julgamento da matéria constitucional (aos arts. 97 e 102, III, da CF/1988), pois o acórdão recorrido “admitiu a manutenção do crédito de IPI, advindo das aquisições de insumos, matérias-primas e produtos intermediários tributados e empregados na industrialização de produtos não-tributados” (fl. 2, Doc. 58).



    Sustenta que o acórdão recorrido “permitiu a manutenção do creditamento do IPI em situações em que não houve a dupla incidência deste tributo, por ser o produto final não tributado, sem que houvesse lei específica autorizando a concessão deste benefício fiscal” (fl. 10, Doc. 58).



    Aduz que o Tribunal de origem violou a Constituição Federal, usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, “a” da CF, “equiparando o tratamento legal de produtos industrializados não tributados, e como tal imunes, ao tratamento legal dos produtos isentos” (fls. 10, Doc. 58).



    Acresce que “o acórdão recorrido, interpretando o art. 11 da Lei n. 9.779/99, à luz da Constituição, estendeu o benefício aos produtos não tributados, agindo como legislador positivo, acertando o dispositivo legal a sua prévia compreensão de constitucionalidade do creditamento, num claro controle de constitucionalidade da matéria e revisão do entendimento do STF, complementando os julgados do STF acerca da matéria” (fl. 10, Doc. 58).



    Realça, ainda, que “o acórdão ora recorrido criou o direito de manutenção do creditamento em se tratando de produto final não tributado, na medida em que não inserido na redação do art. 11 da Lei n. 9.779/99, em afronta direta ao art. 150, § 6º” (fl. 14, Doc. 58).



    Defende que “não estando os produtos não tributados incluídos no texto do art. 11 da Lei 9.779/99, aplica-se a eles a regra geral da não cumulatividade conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, inexiste direito a crédito presumido de IPI derivado da entrada de insumos tributados, utilizados para fabricação de produtos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade, conforme Súmula Vinculante n. 58, dos RREE n. 353.657/PR, n. 370.682/SC, RE n. 398.365/RS (Tema 844 da Repercussão Geral) e do RE n. 562.980/SC (Tema 49 da Repercussão Geral)” (fl. 15, Doc. 58).



    Ressalta que, “conquanto tenha sido aparentemente fulcrado em matéria infraconstitucional, renovado o respeito, a racionalidade jurídica é aparente: no julgamento proferido pela 1ª Seção foi apreciada matéria constitucional por órgão fracionário, em franca violação aos arts. 97, 102, III e 105, III da CF” (fl. 12, Doc. 58). 



     Por fim, requer (fl. 16, Doc. 58): “a) o reconhecimento da repercussão geral da matéria; b) o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário para, anulando-se o acórdão do STJ ou, eventualmente, reformando-o para o fim de afastar o direito à manutenção do creditamento de IPI no caso de produto final não tributado, tendo em vista a afronta aos arts. 97; 102, III, “a”; 105, III; 150, I, § 6º; e 153, § 3º, II, da CF/88, restabelecendo-se o acórdão regional da origem.”



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE ao entendimento de que eventual violação à Constituição Federal seria reflexa (Doc. 62).



    No Agravo, a parte sustenta que houve afronta direta à Constituição (Doc. 64). 



    Em seguida, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 68).



    Nesta CORTE, a então Ministra Presidente, ROSA WEBER, negou seguimento ao apelo aos fundamentos de que (i) “o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria”; e (ii) “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário” (Doc. 72).



    Interposto Agravo Interno pela UNIÃO (Doc. 232), o Presidente do STF, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, reconsiderou decisão agravada e julgou prejudicado o Agravo Interno. Desse modo, determinou a distribuição do presente processo (Doc. 234). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    No caso concreto, colhem-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 52, fls. 44-47):



    “O art. 11 da Lei n. 9.779/1999, como exposto, confere, diretamente, o crédito de IPI quando "o contribuinte não puder compensar" o saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados na saída de outros produtos. 



    Extrai-se da precisa dicção de tal norma a conjuntura de concessão de crédito na impossibilidade de compensar, sendo essa a premissa maior do dispositivo legal, que se amolda ao delineamento, antes externado, concernente ao creditamento como benefício fiscal autônomo, é dizer, desvinculado da regra da não cumulatividade. 



    Na inviabilidade da utilização do crédito decorrente da entrada onerada, a Lei instituidora do benefício oportuniza a consolidada via dos apontados arts. 73 e 74 da Lei n. 9.430/1996, que facultam o aproveitamento dos saldos por ressarcimento, restituição ou compensação. 



    Autorizada, portanto, a utilização de crédito lançado na escrita fiscal, justamente com a saída "de outros produtos". Reitere-se que os produtos outros podem ser isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributados. 



    Para sublinhar a dimensão da abrangência do estímulo fiscal em comento, o próprio art. 11 da Lei n. 9.779/1999, a título de reforço, consigna a expressão "inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero", chamando a atenção o emprego do vocábulo "inclusive", indicador da existência de outras possibilidades.



    (...)



     Isso considerado, mostra-se translúcido o ponto central a ser desvendado neste recurso, exatamente no sentido do enquadramento da saída do produto "não tributado" como uma incontestável barreira à compensação do saldo de IPI, exatamente por se tratar de saída não onerada. 



    A expressão "não tributado - NT", nesse contexto, refere-se aos produtos assim designados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI. 



    Das marcações naquela Tabela, verifica-se que são incluídos os produtos imunes e os resultantes da não incidência pura. Assim tem entendido o próprio CARF, em julgamentos envolvendo a específica temática do dispositivo legal em comento, ao reconhecer essa mescla na categoria de "NT" da Tabela (cf: Câmara Superior, 3ª Turma, Acórdão 9303-005.255, Rel. Conselheiro Rodrigo da Costa Postas, julgado em 20.06.2017; e 3ª Sejul, 3ª Câmara, 2ª Turma Ordinária, Acórdão n. 3302-007.966, Rel. Conselheiro Vinícius Guimarães, julgado em 18.12.2019).



    (…)



    Dessarte, é inaceitável restringir, por ato infralegal, o benefício fiscal conferido ao setor produtivo, mormente quando as três situações – isento, sujeito à alíquota zero e não tributado –, são equivalentes quanto ao resultado prático delineado pela Lei do benefício. 



    Entendimento diverso, avilta, à evidência, o nítido propósito dessa renúncia fiscal, bem como vulnera o art. 111 do Código Tributário Nacional, porquanto traduz conclusão de viés nitidamente restritivo, inclusive com alcance menor do que o estabelecido pela própria SRFB e pelo CARF, os quais, como visto, reconhecem o crédito para o produto "não tributado - NT" amparado pela imunidade decorrente da exportação. 



    Encontra, portanto, abrigo legal o aproveitamento do saldo de IPI decorrente das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem tributados, nas saídas de produtos não tributados no período posterior à vigência do art. 11 da Lei n. 9.779/1999, consoante reconhecido pelo tribunal de origem e confirmado pela 1ª Turma deste Superior Tribunal de Justiça, ainda que por fundamento diverso, é dizer, creditamento autônomo conferido por lei específica. 



    Em conclusão, a manutenção do acórdão embargado representa, em meu sentir: (i) a observância da disciplina legal específica; (ii) a escorreita interpretação sistemática do aproveitamento de saldo de IPI à luz dos múltiplos níveis normativos do creditamento admitidos pela Constituição da República; e (iii) uma prestação jurisdicional alinhada com os recentes pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal quanto à temática (e.g. PLENO, RE n. 596.614/SP, Rel. p/ o acórdão Ministro EDSON FACHIN, julgado em 25.04.2019, DJe 20.09.2019; PLENO, Projeto de Súmula Vinculante n. 26/DF, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 07.05.2020 - Ata n. 340/2020, DJe n. 112, divulgado em 06.05.2020; e SEGUNDA TURMA, AgR no AgR no RE n. 379.843/PR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, julgado em 07.03.2017)”



    Nota-se, portanto, que o cerne da controvérsia situa-se na adequada interpretação do 11 da Lei 9.779/1999, de forma que eventual violação à Constituição Federal seria meramente reflexa ou indireta, o que é vedado nessa fase recursal.



    Por outro lado, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, no sentido de que a impetrante não preencheu os requisitos legais para o creditamento de IPI, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Veja-se o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. IPI. Lei nº 9.779/99. Creditamento. Produtos não tributados (NT). Classificação fiscal. Tabela TIPI. Enquadramento. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Súmula 279/STF. Precedentes.



    1. A pretensão recursal é de enquadramento dos produtos fabricados pela recorrente no rol de produtos tributados pelo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), para fins de creditamento do imposto, providência vedada em sede recurso extraordinário, por exigir a análise da causa à luz de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    joração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF.” (RE 999170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/6/2021).



    Por fim, a recorrente invoca o Tema 49 (RE 562.980-RG) e o Tema 844 (RE 398.365-RG) da repercussão geral para amparar a sua tese no sentido de que não existe o direito à manutenção do creditamento de IPI no caso de produto final não tributado.



    Todavia, os recursos paradigmas acima não se amoldam ao caso dos autos. Vejamos:



    No RE 562.980, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, esta CORTE firmou a tese de que “o direito do contribuinte de utilizar-se de crédito relativo a valores pagos a título de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, oriundo da aquisição de matéria-prima a ser empregada em produto final beneficiado pela isenção ou tributado à alíquota zero, somente surgiu com a Lei nº 9.779/1999, não se mostrando possível a aplicação retroativa da norma”. 



    No RE 398.365-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, por sua vez, fixou-se tese no sentido de que “O princípio da não cumulatividade não assegurará direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero”.



    Ou seja, em nenhum dos Temas acima tratou-se da matéria decidida no acórdão recorrido relativa ao aproveitamento do crédito de IPI na aquisição de insumos e matérias-primas tributadas quando são aplicadas na industrialização de produto final isento, não tributado ou com a alíquota zero. Desse modo, não há que se falar de incidência das precedentes no caso dos autos. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente